Tribunal: STF
Processo: AI 720468
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF.



    De decisão proferida em Juizado Especial cabe recurso para o órgão colegiado, a teor do art. 557, § 1º, do CPC. Aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.